Tribunal: TCU
Processo: 006.675/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8114/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.675/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Ribeiro Portela dos Santos (XXX.097.397-XX); Andreia Lucas Ferrari (XXX.557.797-XX); Angela Maria Paula Vieira (XXX.106.807-XX); Angelica Paschoa Mendonca da Fonseca (XXX.338.637-XX); Berenice da Silva Santos (XXX.735.357-XX); Betania Maria Paganelli de Oliveira (XXX.611.447-XX); Caroline Zapater Lobo (XXX.088.737-XX); Claudia Alves Faria (XXX.011.557-XX); Daniel Ribeiro Mesquita (XXX.467.117-XX); Debora Cristina Gomes de Matos (XXX.830.957-XX); Debora Feitosa Pereira Santiago (XXX.226.827-XX); Debora Reis da Silva (XXX.187.377-XX); Deise Figueira de Magalhaes Quintanilha (XXX.499.737-XX); Edilma Regina da Silva (XXX.397.287-XX); Edna Maria Bliggs Gutemberg (XXX.258.497-XX); Edson Luiz Batista da Silva (XXX.805.527-XX); Edson Roberto Silva (XXX.918.967-XX); Erica Fabiola Medeiros Barreto (XXX.375.077-XX); Fabio Xavier da Silva (XXX.341.897-XX); Fernanda Santos do Nascimento (XXX.001.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.